Tribunal: TJDFT
Processo: 0737517-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737517-55.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOVEIS RADAR EIRELI - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MÓVEIS RADAR EIRELI contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da ação anulatória no 0708454-28.2025.8.07.0018, ajuizada pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da decisão agravada (ID 245952170 dos autos originários), o magistrado de primeiro grau considerou não demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em cognição sumária, para concessão da tutela de urgência pleiteada pela autora agravante para suspensão da exigibilidade do crédito tributário referido na CDA no 50181273233. Considerou que a medida enseja o não pagamento do tributo e que essa situação obsta sua concessão, nos termos do artigo 1o, § 3o, da Lei Federal no 8.437/1992, que veda o deferimento de liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação. Ressaltou a presunção de veracidade, legalidade e legitimidade do débito tributário inscrito na certidão de dívida ativa. Destacou o caráter satisfativo da tutela de urgência e que se faz necessário viabilizar o contraditório, a dilação probatória e a formação de juízo em cognição exauriente, sem que isso seja prejudicial à requerente, tendo em vista os efeitos patrimoniais retroativos declarados em eventual sentença de procedência. Nas razões do agravo de instrumento (ID 75870204), a agravante sustenta que a decisão agravada não considerou a violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do direito de acesso à informação na falta de dados detalhados dos débitos tributários que lhe são imputados, para que possa compreender a origem, o fato gerador, a base de cálculo e os dispositivos legais que embasam a cobrança. Alega que essa situação compromete a validade da certidão de dívida ativa, pois a recusa ao fornecimento das informações solicitadas inviabiliza a verificação da legalidade da cobrança e cerceia seu direito ao contraditório e de defesa. Afirma que é microempresa em crise financeira e que o prosseguimento da cobrança, como inscrição em dívida ativa, ajuizamento de execução fiscal, protesto de títulos e bloqueio de bens e valores por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD criam cenário de gravidade para a empresa com risco de inviabilização de suas atividades. Assevera que sem faturamento e com comprometimento de seus recursos, não dispõe de condições materiais para adimplir as obrigações tributárias. Argumenta que a inscrição em dívida ativa, por si só, gera restrições ao crédito e prejudica sua imagem no mercado e inviabiliza a realização de negócios. Defende que a tutela de urgência não tem natureza satisfativa, mas acautelatória, não esgotando o mérito da ação, e que os requisitos para sua concessão estão satisfeitos. Ao final, pleiteia a concessão de efeito ativo para antecipação da tutela recursal, para que seja deferida a tutela de urgência na ação anulatória, a fim de que seja suspensa a exigibilidade dos débitos fiscais inscritos na dívida ativa até o julgamento final do recurso. No mérito, postula o provimento, para reforma da decisão agravada, tornando definitiva a tutela de urgência, assegurando-se a suspensão da exigibilidade dos débitos tributários até decisão final da ação anulatória e a declaração de nulidade das certidões de dívida ativa que embasam as cobranças por ausência dos requisitos legais. O recolhimento do preparo está comprovado no ID 75873279. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, [a]tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal consiste em verificar se foram demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência na ação anulatória, para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário referido na certidão de dívida ativa no 50181273233. Em relação à probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso, observo que a autora, ora agravante, no atendimento virtual da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, em 25/03/2025, em relação aos débitos identificados nos nos 50181273195/ 50181273209/ 50220023590/ 50220023581/ 50181273217/ 50181273225/ 50181273233/ 50220023573/ 50181273250, requereu o (e)ncaminhamento de dados consolidados referentes à origem, ao exercício fiscal e ao fato gerador da cobrança acima identificada e solicitou (i)nformações detalhadas sobre a origem e o fato gerador analítico do débito, tendo em vista tratar-se de CAC, cobrança administrativa consolidada, conforme o DAR em anexo. (ID 240783508, Pág. 20 dos autos originários). Na resposta, que foi enviada para a autora por e-mail, em 26/03/2025, consta o seguinte (ID 240783508, Págs. 20/21 dos autos originários): Referente as CDA's (dívida ativa) no (50181273195/ 50181273209 /50181273217 / 50181273225 /50181273233/50181273250), esses débitos ou dívidas são de origem do Rito Especial, imposto declarado e não recolhido, art. 50 do Decreto no 33.269/2011 (PAF). Informamos que está disponível na área restrita do Portal Agencianet o Demonstrativo Sintético Rito Especial que permite ao contribuinte consultar o histórico dos débitos oriundos de declarações EFD ICMS IPI (SPED) a partir de julho/2019, desde sua origem na declaração recebida por esta Secretaria até o respectivo lançamento, assim como os pagamentos efetuados, inclusive quanto ao código de receita e mês de competência, parcelamentos deferidos, inscrição em dívida ativa, etc. Permite ainda a emissão do DAR de eventuais débitos em aberto, e, caso existiam, a visualização dos registros de dívida ativa ou respectivos parcelamentos. Para consulta do Demonstrativo Sintético Rito Especial deve acessar o portal agencianet, em serviços da área restrita, livros fiscais, EFD ICMS IPI, em Demonstrativo Sintético Rito Especial, link: https://www2.agencianet.fazenda.df.gov.br/SPEDDemonstrativo/#/ (grifo nosso) Não reconheço resposta genérica e evasiva da Secretaria de Economia do DF em atendimento à solicitação da autora agravante. Ela não demonstrou que as informações prestadas sejam insuficientes, tampouco comprovou que não obteve acesso a outros dados relevantes para a verificação da regularidade do lançamento tributário do débito inscrito na dívida ativa. Muito menos provou que requereu e que lhe foram negadas informações complementares sobre o crédito tributário definitivamente constituído. Verifico do relatório SITAF emitido em 18/12/2024 (ID 240783507, Pág. 1 dos autos originários), em relação à referida certidão de dívida ativa no 50181273233, o seguinte: informação do exercício (2013), da data de constituição (06/01/2016), da receita (ICMS), ST (38), valor principal (R$ 4.975,68), correção monetária (R$ 1.591,89), valor dos juros de mora (R$ 7.294,40), valor da multa (R$ 656,75), valor artigo 42 (R$ 1.451,87), valor total (R$ 15.970,59), Sdb Sg (DEv) e referência/ano ajuizamento (000007371594). Incumbe-lhe, em contraditório, no processo da ação anulatória, o ônus da prova para desfazê-la. Não constato, em cognição sumária própria do momento processual, ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do acesso à informação na resposta ao requerimento de informações da autora agravante. Permanece hígida a presunção de legitimidade do crédito tributário referido na certidão de dívida ativa no 50181273233, que não foi juntada aos autos da ação anulatória com a petição inicial. Inviável a verificação de desatendimento ao artigo 202 do Código Tributário Nacional e ao artigo 2o, § 5o, incisos I a VI, da Lei no 6.830, de 22/09/1980. Não detecto motivo plausível para que a exigibilidade do crédito tributário seja suspensa, notadamente sem que tenha havido o depósito do montante integral em dinheiro ou por penhora em eventual execução fiscal. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso. Em relação ao perigo de dano, verifico que o crédito tributário que se pretende anular foi constituído definitivamente em 06/01/2016. No entanto, a ação anulatória somente foi ajuizada em 26/06/2025. A demora de mais de nove anos obsta o reconhecimento da urgência para a suspensão da exigibilidade sem oferecimento de garantia suficiente para adimplir a obrigação tributária. As afirmações da autora agravante são genéricas e consistem em baldada alegação fática desprovida do necessário lastro probatório. Não constato perigo de dano grave e de difícil reparação nessa situação. A autora agravante não conseguiu demonstrar, de plano, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano grave e de difícil reparação, requisitos cumulativos indispensáveis para a antecipação da tutela recursal ao agravo de instrumento. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça, adiante resumido em sua ementa: (...) 2. A parte processual deve formular o seu requerimento expresso de antecipação de tutela, indicando e demonstrando os seus requisitos cumulativos, quais sejam: “(i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e (iii) [a inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” que deferir o pedido antecipatório, de acordo com os arts. 300, caput e § 3o, 303 e 305, todos deste Código. (...) 6. Agravo de interno conhecido e não provido. Multa aplicada. Exigibilidade suspensa. Justiça gratuita. (Acórdão 1402900, 0723489-24.2021.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/02/2022, publicado no DJe: 09/03/2022.) – grifo nosso Será necessário aguardar o julgamento do recurso pelo colegiado recursal, para que, no mérito, seja deliberado o pedido de reforma da decisão agravada. Com estas considerações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o requerido agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do DF, comunicando-o do teor desta decisão. Encaminhe-se à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de setembro de 2025 às 12:50:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora